Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA CONTRATADA. CULPA DA EMPREITEIRA. INOCORRÊNCIA.

1. A redação do art. 1.012 do Código de Processo Civil impede a eficácia da sentença que julga improcedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que o efeito suspensivo decorrente da interposição do recurso de apelação é automático. Em que pese o art. 1.012, § 1o, III do Código de Processo Civil apresentar exceção à referida regra, tal preceito não pode ser estendido à sentença que julga improcedente o pedido na ação de rescisão contratual, por ausência de previsão legal.

2. Obedecidas as pertinentes regras processuais, não se apura a existência de qualquer irregularidade na atuação do expert nem na atuação do magistrado a quo, não se incorrendo em error in procedendo. Regularmente exercido o contraditório e a ampla defesa, inclusive em relação ao resultado da perícia, atendendo esta a sua finalidade, estando assim apta a amparar a elucidação da lide, inexiste cerceamento de defesa a justificar a cassação da sentença.

3. O perito constatou que a alegação da parte ré corresponde com a verdade dos fatos, visto que foi necessário realizar um novo projeto e, em consequência houve um acréscimo da área da residência, o que ocasionou aumento do valor do contrato firmado entre as partes.

4. Negou-se provimento ao apelo.